Tribunal: TCU
Processo: 025.551/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 497/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.551/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Flavia Moreira Rocha (XXX.764.941-XX); Ana Paula Rocha de Souza (XXX.423.911-XX); Brenda Larissa Rodrigues Morais (XXX.285.521-XX); Claudia Barbara Pereira da Silva (XXX.342.076-XX); Divina Lourenco dos Santos (XXX.838.721-XX); Leandra Divina de Jesus Mello (XXX.754.611-XX); Luzia Helena Gomes Pires (XXX.188.161-XX); Santina Amaral Costa Rocha (XXX.220.781-XX); Sheila Maria Batista Onofre (XXX.594.501-XX); Silma Barbara (XXX.811.608-XX); Wanda Rodrigues Barbara (XXX.638.466-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.